Tribunal: TJSP
Processo: 1005444-44.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Ordinária –– Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica – Pretensão de manutenção de cobertura contratual coletiva titularizada pelo ex-marido da autora, até o término do tratamento oncológico a que está se submetendo - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar na lide, uma vez que

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Ordinária –– Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica – Pretensão de manutenção de cobertura contratual coletiva titularizada pelo ex-marido da autora, até o término do tratamento oncológico a que está se submetendo - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar na lide, uma vez que a responsabilidade pela inclusão ou exclusão de beneficiários é da empresa estipulante. No mérito, alega que, restando incontroverso que o titular do plano coletivo manifestou desinteresse na continuidade da contratação após a sua demissão, não há se falar em manutenção da dependente por ausência de respaldo legal. Alega, ainda, que ex-cônjuges não podem ser enquadrados como beneficiários - Preliminar rechaçada – Descabimento da alegação de mérito - Beneficiário que se encontra em meio a tratamento contra doença grave - Impossibilidade de interrupção do tratamento - Bem da vida tutelado que se sobrepõe às questões negociais – Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente, não havendo se falar, portanto, em prevalência das disposições contidas no artigo 30 da Lei no 9.656/98 em detrimento da saúde do paciente, por incidência da legislação consumerista – Ademais, ainda que a autora não se enquadre mais como dependente do titular do plano de saúde "sub judice", em razão da extinção do vínculo matrimonial, é certo que ela não pode ser excluída abruptamente da cobertura contratual, com interrupção do tratamento de saúde a que está se submetendo - Recurso desprovido.